Tribunal: TJDFT
Processo: 0722884-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722884-39.2025.8.07.0000 RECORRENTE: OSVALDO JANOT FILHO RECORRIDA: EMANUELA MARQUES FERREIRA DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de empresa devedora, com fundamento na teoria menor, para inclusão do recorrente no polo passivo da execução. 2. A decisão agravada reconheceu a existência de relação de consumo entre a credora e a empresa executada, bem como a ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, autorizando a responsabilização patrimonial do sócio, ainda que minoritário e não administrador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com base na teoria menor, para alcançar o patrimônio do sócio recorrente, mesmo sendo ele minoritário e sem poderes de gestão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. 5. A teoria menor, prevista no art. 28, §5o, do CDC, permite a desconsideração sempre que a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento do consumidor, independentemente de abuso de direito, confusão patrimonial ou fraude. 6. A ausência de bens da empresa executada e a inadimplência da obrigação judicial configuram óbice ao ressarcimento, autorizando a medida excepcional. 7. A alegação de ilegitimidade passiva do recorrente, por ser sócio minoritário e não gestor, não afasta sua responsabilidade. Precedentes do col. STJ e deste e. Tribunal. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28, §5°, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser incabível responsabilizar ex-sócio quotista sem poder de administração por dívida e execução contraída pela pessoa jurídica que um dia integrou, porquanto a Teoria Menor possui extensão mais restrita que a Teoria Maior. Acrescenta que não foi comprovado que a empresa executada esteja em processo de falência ou insolvência ou que esteja impedindo o ressarcimento do prejuízo, o que afasta o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 1.052 do Código Civil, pleiteando que, caso seja mantida a desconsideração da personalidade jurídica, ainda que em face da mera inadimplência, que a responsabilidade pelas dívidas da sociedade deve ficar limitada às quotas do ex-sócio na época do seu desligamento, qual seja, 10% (dez por cento). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 28, §5°, do CDC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, no mesmo sentido da tese recursal, já assentou o STJ que: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIOS MINORITÁRIOS. PRÁTICA DE ATOS ABUSIVOS. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 2. O STJ tem entendimento pacífico de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, por meio do qual se levanta o véu da sociedade empresária para alcançar o sócio ou administrador que efetivamente atuou de forma ilícita, por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. O patrimônio pessoal do sócio minoritário, sem poderes de administração, deve responder pelas dívidas da sociedade, através da desconsideração da personalidade jurídica, quando este comprovadamente contribuir para a prática dos atos caracterizadores do abuso ou fraude, não podendo haver mera presunção da responsabilidade dos sócios. 4. No caso, o Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta Corte, entendeu pela responsabilidade do sócio minoritário, ora recorrente, sem apresentar elementos que corroborem o fato de que ele contribuiu para a prática dos atos abusivos. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para afastar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da empresa em relação ao recorrente, restando prejudicadas as demais questões. (REsp n. 2.206.789/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025